Tribunal: STF
Processo: RHC 60589
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-03
Data de publicação: 1983-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA DECISÃO
DO JÚRI. TEMPESTIVIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART-798,
PARAGRAFOS 1. E 5., LETRA "B". EMBORA O PRAZO FLUA DA SESSAO EM QUE
PROFERIDA A DECISÃO, SE PRESENTE A PARTE (CPP, ART-798, PAR-5.,
LETRA "B"), NÃO SE COMPUTA NO PRAZO O DIA DO COMECO (CPP, ART-798,
PAR-1.). OS PARAGRAFOS 1. E 5., DO ART-798, DO C.P.P., NÃO SE
EXCLUEM, MAS SE COMPLETAM. REALIZANDO-SE A SESSAO DO JÚRI A 20 DE
AGOSTO DE 1982, COM A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, FOI TEMPESTIVO O RECURSO DO
M.P. A 25 DO MESMO MES. RECURSO DESPROVIDO.